Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART 42 DA LAD. PLEITO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. IMPROCEDENTE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. A natureza da droga (cocaína), quando não utilizada na primeira fase, poderá ser utilizada na terceira fase para modular a fração de redução da pena referente ao privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Mantida a fração de redução de 1/2 (metade).
3. Recurso conhecido e desprovido.